Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723119-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUIZA MARIA SOARES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0702116-43.2017.8.07.0010, condenou a ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por razões dissociadas, no que diz respeito às astreintes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024 18:05:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador